Tribunal: TJES
Processo: 5000725-52.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000725-52.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA BARBOZA DOS SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (3)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM APLICATIVO. NARRA A AUTORA QUE POR QUESTÕES PESSOAIS TEVE QUE PAGAR UM BOLETO, COM VENCIMENTO NO DIA 08/04/2021 NO VALOR DE R$456,90, PARA COM A EMPRESA TOPMAIS COM ATRASO. SENDO REALIZADO ESTE PAGAMENTO NO DIA 09/04/2021 PELO APLICATIVO DE UMA DAS REQUERIDAS, PICPAY, SENDO REALIZADO NO VALOR DE R$466,90. OCORRE QUE O PAGAMENTO NÃO FOI ACEITO PELA EMPRESA QUE REALIZOU O ESTORNO DO VALOR QUE ACABOU FICANDO RETIDO E NÃO RETORNANDO PARA A CARTEIRA DIGITAL DA REQUERENTE. APÓS NÃO CONSEGUIR SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA, ENTROU EM JUÍZO PARA ASSIM PLEITEAR DANOS MATERIAIS PARA REAVER O VALOR RETIDO E DANOS MORAIS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DE SUA MOROSIDADE. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, TENDO RECONHECIDO A PERDA DE INTERESSE QUANTO AOS MATERIAIS VISTO QUE HOUVE O RESSARCIMENTO DO VALOR APÓS ENTRADA EM JUÍZO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA A FIM DE BUSCAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, ALEGANDO PARA TANTO QUE EM RAZÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO SER DE R$1.100,00 E PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DAS RECORRIDAS ESTARIA CONFIGURADO O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER CONTEÚDO COMPROBATÓRIO QUE DEMONSTRE QUE A SITUAÇÃO OCORRIDA EXCEDE AO MERO ABORRECIMENTO POR PARTE DA RECORRENTE, ALÉM DO MAIS, TORNA-SE EVIDENTE QUE TODA A SITUAÇÃO OCORREU EM RAZÃO DE UM PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA ERRADA, VISTO QUE APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, O VALOR A SER PAGO DEVERIA SER DE R$467,55, COM ISSO, AO PAGAR VALOR MENOR DAQUELE QUE ERA DEVIDO, OCASIONOU EM UMA MOVIMENTAÇÃO PROTOCOLAR PARA QUE HOUVESSE O ESTORNO. INEXISTINDO DESSA FORMA QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DAS RECORRIDAS QUE JUSTIFICASSE O ARBITRAMENTO DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)